Tribunal: TJMT
Processo: 0015711-58.2008.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015711-58.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KELTON RICHARD DA SILVA FREITAS (APELADO), ENILTON MOYA CONTIGIO (APELADO), ENILTON MOYA CONTIGIO - CPF: 502.646.801-20 (APELADO), RODINEY MARCIO LOPES JUNIOR - CPF: 875.437.101-53 (VÍTIMA), HERMES DE SOUZA (ASSISTENTE), CLEYTON FREIRE DA SILVA (ASSISTENTE), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), KELTON RICHARD DA SILVA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015711-58.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENILTON MOYA CONTIGIO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPRONÚNCIA – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS E TESTEMUNHA DE ‘OUVIR DIZER’ – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não é possível admitir a pronúncia do réu, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, nem mesmo por testemunha de ouvi dizer, que é o caso dos policiais militares, que reproduziram a fala do réu, que sequer foi ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015711-58.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENILTON MOYA CONTIGIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a denúncia para impronunciar Enilton Moya Contigio da prática do crime do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende que apelado seja pronunciado pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, C/C artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Alega que a decisão que impronunciou o réu por ausência de elementos mínimos que permitam aferir a autoria delitiva ou a participação do acusado no delito, não deve ser recepcionada, pois se faz contrária à prova dos autos (Id.: 205057835).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 205057841).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do da apelação (Id.: 211951195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015711-58.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENILTON MOYA CONTIGIO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 23 de setembro de 2008, por volta das 23h40min., em via pública, Kelton Richard da Silva Freitas e Enilton Moya Contigio, agindo em comunhão de esforços e vontades, mediante emprego de arma de fogo, tentaram ceifar a vida de Rodiney Márcio Lopes Júnior, somente não se consumando por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados.

Na data supramencionada, a vítima estava em frente de sua residência, quando parou um veículo Fiat Pálio, vermelho, conduzido por Enilton Moya, Na oportunidade, Kelton Richard desceu do veículo e apontou uma arma de fogo para a vítima,
“acionando o gatilho por duas vezes, porém, por falha na arma, nenhum disparo foi deflagrado”
.

Apurou-se que, em seguida, a vítima empreendeu fuga,
“momento em que o denunciado Kelton Richard acionou a arma de fogo mais três vezes, que desta vez funcionou e veio atingir de raspão a cabeça do ofendido, causando-lhe lesões”
.

Consta que, na sequência, a vítima acionou a polícia, que a encaminhou para o pronto socorro municipal de Cuiabá. Contudo, após receber os primeiros socorros, a vítima foi surpreendida com a presença dos denunciados no interior da unidade hospitalar. Na ocasião,
“o ofendido gritou por socorro e foi em direção a polícia, a qual acionou outros policiais e estes perseguiram os denunciados, obtendo êxito em detê-los”
.

Consta na peça acusatória que o crime é qualificado por motivo fútil, uma vez que o
“ataque ocorreu do fato da vítima ter ajudado a desocupar um imóvel alugado pela mãe do denunciado Kelton, “pois não pagavam o aluguel há três meses para uma senhora de idade”, sendo este o insignificante motivo do crime”
.

Razão pela qual Kelton Richard da Silva Freitas e Enilton Moya Contigio foram denunciados pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 21-10-2008.

Durante a instrução processual, considerando que, na data dos fatos, Kelton Richard da Silva Freitas possuía 18 (dezoito) anos de idade (situação que faz com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade), operou-se a prescrição em 10 (dez) anos, razão pela qual, em 18-3-2020, foi declarada extinta punibilidade do acusado.

Na sequência, sobreveio sentença que impronunciou Enilton Moya Contigio, nos moldes do artigo 414 do Código de Processo Penal, à justificativa de que, em relação à autoria delitiva, não foram angariados elementos mínimos que permitam aferir a autoria ou participação do acusado no delito imputado.

Nada obstante, o Ministério Público sustenta que a decisão que impronunciou o réu não deve prevalecer, posto que o magistrado desconsiderou todas as provas técnicas insertas à persecução penal, em especial, a prova testemunhal produzida nas fases policial e judicial.

A pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal.

É cediço que os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’, CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguintes), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Assim, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos que, diante de uma análise jurídica poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação ao Conselho de Sentença. De outro lado, podendo resultar, dependendo da análise do contexto probatório, na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assentadas essas premissas, em que pesem os argumentos aventados pelo Ministério Público, observa-se que o apelo não merece provimento.

Embora haja indícios da materialidade delitiva, de pronto cabe afirmar que é caso de manutenção da impronúncia, pois não há nos autos provas de que Enilton tenha tentado matar a vítima ou participado do delito, isso porque os depoimentos que apontam para uma suposta participação do réu não foram confirmados em juízo.

Os policiais militares
Hermes de Souza
e
Cleyton Freire da Silva
, na fase investigativa, declararam que, no dia dos fatos, na madrugada, a guarnição da polícia foi acionada com a informação de que havia um indivíduo, no pronto socorro da cidade, que tinha sido alvejado na região da cabeça, sendo que os suspeitos do disparo da arma de fogo estariam rondando o hospital, em um veículo Fiat Pálio, de cor vermelha.

Relataram que uma equipe policial avistou o referido veículo na Avenida Tenente Coronel Duarte, em frente à Praça Ipiranga. Na oportunidade, fizeram a abordagem no veículo e nos dois indivíduos. Com o apoio de outra guarnição, encaminharam os indivíduos até a vítima, que os reconheceu, afirmando que tinha sido Kelton quem disparou contra ele, atingindo sua cabeça, enquanto Enilton dirigia o veículo, dando apoio à fuga.

A vítima
Rodiney Marcio Lopes Júnior
, na fase investigativa, contou que um dia antes dos fatos, ajudou a desocupar um imóvel alugado para a mãe do suspeito Kelton Richard, porque não pagavam o aluguel há 3 (três) meses. Na oportunidade, declarou que foi ameaçado pela Sra. Suely, dizendo:
““você vai arrumar para sua cabeça”, pois quem mora aqui é meu filho “Ele vai cobrar””
.

Disse que não deu importância às ameaças, porém, à noite, quando por volta das 23h40min., quando estava em frente à sua residência, avistou um veículo Fiat Pálio passar, freando bruscamente. Nesse momento, o indivíduo Kelton Richard da Silva Freitas, que estava no banco de trás, abriu a porta, desceu e apontou uma arma de fogo em sua direção. No entanto, a arma de fogo, nos dois primeiros tiros, não deflagrou. Seguidamente, a vítima empreendeu fuga, contudo, enquanto corria, ouviu

(três) disparos de arma de fogo

e, mesmo assim, continuou correndo,
“sentiu um calor em seu couro cabeludo e pulou o muro de uma residência do vizinho chamado Zé Heleno e o atirador parou de lhe seguir”
.

Afiançou que, quando o veículo parou, conseguiu avistar, dentro do carro, a pessoa de Enilton Moya Contigio.

Disse que se escondeu até ter certeza que os indivíduos tinham ido embora. Posteriormente, pediu ajuda à polícia, que o conduziu até o hospital para ter os primeiros socorros. Já no hospital, foi atendido e, quando estava saindo, viu que os dois indivíduos estavam sentados no corredor do hospital.

Kelton Richard da Silva Freitas
, na delegacia, confessou ser o autor dos disparos contra a vítima. Sobre a arma de fogo, falou que passou para um rapaz, que não sabe dizer onde poderia ser encontrado.

Inquirido sobre os fatos, contou que
“foi ameaçado pela vítima o qual prometeu lhe matar e por isto ao passar em frente a uma residência no bairro Coophamil, o viu caminhando, pediu ao motorista do veículo Enilton, parar o veículo e atirou contra ele.

Perguntado sobre a participação de Enilton, respondeu que
“não tem nenhuma participação, ele não sabia que ia atirar contra a vítima, depois do acontecido ele tratou de sair do local para não se complicar”
.

Disse que estavam no hospital naquela noite, pois tinham levado uma mulher, de nome Nayriene, que com problemas renais para uma consulta. Revelou não saber que a vítima tinha sido atingida e nem mesmo que estaria naquele hospital para ser atendido.

Enilton Moya Contigio
, na fase pré-processual, confessou que
“entrou de “gaiato” nesta história, iniciou com amizade com jovens, entre eles o Kelton Richard, quando ele pediu para parar o veículo e quando ele desceu, viu que ele sacou de um revolver e atirou contra um outro rapaz com quem tinha uma rixa. Se soubesse que ele estava armado, não teria saído em sua companhia. Perguntado como então a vítima os viu em outro lugar como se estivessem seguindo, afirma que não estavam seguindo, apenas estavam deslocando para levar alguns objetos para a filha dele. Uma vez deixado o autor dos disparos na casa dele, foi para sua casa dormir, mas ele ligou dizendo que a mulher dele estava passando mal e que precisava ir ao Pronto Socorro. Levaram a mulher ao PSM e estavam esperando, quando de repente surgiu o rapaz que ele havia atirado e ele deu meia volta, saiu gritando que estavam querendo mata-lo, por isso, para evitar complicação saíram rapidamente do local”
.

No curso da instrução processual, colheu-se depoimento de
Hermes de Souza
e de
Cleyton Freire da Silva
.

Há nos autos informação do falecimento da vítima Rodiney Marcio Lopes Júnior.

Foi decretada a revelia de Enilton Moya Contigio e extinção da punibilidade de Kelton Richard da Silva pela ocorrência da prescrição.

Com base no conjunto probatório arrolado nos autos, Kelton Richard da Silva Freitas e Enilton Moya Contigio, na delegacia, disseram que Enilton não participou da empreitada criminosa, uma vez que somente dirigia o veículo, mas quando Kelton avistou a vítima, pediu para que ele parasse. Nesse momento, desceu do carro, atirou 2 (duas) vezes contra a vítima, porém, a arma não disparou e, nessa oportunidade, Rodiney empreendeu fuga, mas com o disparo de mais 3 (três) tiros, foi atingido, de raspão na cabeça.

Inobstante não ter sido localizado o laudo pericial de lesão corporal da vitima, a materialidade foi comprovada de forma indireta.

No tocante à autoria delitiva, embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo, não foram produzidas provas aptas a ratificar os indícios de autoria amealhados na fase investigativa.

Portanto, embora o réu tenha dito e reconhecido os suspeitos, na fase investigativa, Kelton negou que seu comparsa tenha participado da empreitada criminosa. Ademais, o depoimento da vítima não pode ser corroborado, em juízo, uma vez que faleceu no decorrer da instrução criminal.

Com efeito, em arrimo ao entendimento jurisprudencial, tais elementos probatórios devem ser sopesados, porquanto
“subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato”
(Apelação Criminal n. 0009420-66.2013.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17-12-2019, publicado em 22-1-2020).

Nesse ponto, embora o Ministério Público sustente que o fundamento utilizado pelo magistrado não encontra guarida diante das provas arroladas aos autos, é fato que não há provas judicializadas que indiquem possível envolvimento de Enilton no crime de tentativa de homicídio ou que tenha participado, juntamente, com Kelton para que o delito acontecesse.

A propósito:

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias pronunciaram os pacientes com fulcro nas declarações prestadas pelas vítimas no inquérito policial e no depoimento em juízo dos policiais militares que participaram da operação para apurar o crime investigado.
Porém, de todas as informações coletadas, somente os testemunhos indiretos dos policiais, que não presenciaram os fatos, foram submetidos ao contraditório judicial
. As declarações prestadas pelas vítimas que compareceram em Juízo

merecendo destaque o fato de uma delas ser policial evidenciam que nenhuma soube precisar quem haveria praticado o delito. Todas foram uníssonas ao afirmar que os atiradores estavam com os rostos encobertos. As testemunhas presenciais, por sua vez, não souberam detalhar os fatos. Por fim, os acusados negaram participação no delito e apresentaram álibis que infirmam os elementos informativos produzidos extrajudicialmente.

3. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 738.278/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022) (destaquei).

Além do mais, extrai-se do depoimento que os policiais militares, embora não presenciaram os fatos, reproduziram o depoimento da vítima, que não foi ouvida em juízo.

Vale dizer que, afastada a testemunha indireta (ouvida em juízo), não subsiste qualquer outro indício colhido na fase judicial que aponte ser o réu autor do delito.

Destarte, considerando que o relato da vítima não foi reproduzido em juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e que as demais provas colhidas não trazem elementos seguros para a demonstração dos indícios de autoria, tendo em vista que os policiais militares não presenciaram o ocorrido, a sentença que impronunciou o réu deve ser mantida.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024